Tribunal: TJSP
Processo: 1010896-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010896-10.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010896-10.2018.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1010896-10.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
APELANTE: ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14896
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELAS EM
MEMBRO SUPERIOR DIREITO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE -
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

IMPERTINÊNCIA - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
- SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio
Ferreira Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 21.03.2017, que lhe causou traumatismo do músculo e tendão do tríceps
direito. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente a ser
concedido em sede de tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.30.
Regularmente citado (mandado juntado aos 18.04.2018
fls.33), apresentou o INSS contestação às fls.35/40, arguindo, inicialmente,
prescrição quinquenal. No mais, pugnou pela improcedência da ação.
Réplica às fls.53/60.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.79/93).
A sentença de fls.105/106 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010896-10.2018.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 3/5
pedido inicial, condenando o obreiro ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, devendo a execução obedecer os
termos da Lei no 1.060/50.
Em seguida, opôs o autor embargos de declaração às
fls.110/111, os quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.113.
Inconformado,
o
autor
interpôs
apelação
às
fls.116/126, alegando que sua atividade laborativa de motorista exige maior esforço
físico, pois a função não se limita a conduzir o veículo. Aduz que, resta indiscutível
que houve acidente de trabalho e que deixou sequela, isto é, que restou incapacidade
laboral parcial e permanente, portanto faz jus ao benefício de auxílio-acidente desde
o dia da suspensão do auxílio-doença, conforme determina o artigo 86, parágrafo
segundo, da Lei 8.213/91. Requer a reforma do julgado, para que seu pedido seja
julgado procedente e lhe seja concedida a antecipação liminar da tutela jurisdicional.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.131).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em acidente típico, ocorrido em 21.03.2017, eis que,
o autor, atuando como motorista, ao fazer o descarregamento de caixas de bebidas,
sofreu queda da plataforma do caminhão, que lhe causou trauma em membro
superior direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico dos ombros
revelou: “Inspeção: Ausência de edema. Ausência de cicatriz cirúrgica. Ausência de
deformidades. Palpação: nega dor à palpação. Mobilidade: preservada. Ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010896-10.2018.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 4/5
de referências dolorosas à mobilidade de ombros. Ausência de crepitações. Força
muscular: preservada. Grau V bilateral. Testes Especiais: Neer negativo bilateral;
Jobe negativo bilateral; Patte negativo bilateral; Gerber negativo bilateral; Apley
negativo bilateral; Speed negativo bilateral” (fls.87).
O exame físico dos cotovelos, punhos e mãos apontou:
“Inspeção: Ausência de edema. Presença de cicatriz cirúrgica de 17 cm na face
posterior do membro superior direito. Ausência de deformidades, abaulamentos ou
retrações. Ausência de calosidades. Palpação: nega dor à palpação. Mobilidade:
Punhos: flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar preservados bilateralmente.
Mãos: preservada. Amplitude de movimentos conservada das articulações dos
dedos, com pinça interdigital entre o polegar e o indicador conservada;
funcionalidade, coordenação e destreza preservadas. Cotovelos: restrição leve de
prono-supinação à esquerda. Força muscular: preservada em punhos e cotovelos.
Força de preensão diminuída à direita. Neurológico: sem alterações de
sensibilidade nos territórios dos nervos, sem neuromas. Testes Especiais: Tinel
negativo bilateralmente; Phalen negativo bilateralmente; Phalen invertido negativo
bilateralmente;
Durkan
negativo
bilateralmente;
Finkelstein
negativo
bilateralmente; Cozen negativo bilateralmente; Mill negativo bilateralmente;
Epicondilite Medial: negativo bilateralmente” (fls.87/88).
Nessa esteira, concluiu o perito: “Os achados do
exame físico evidenciam melhora satisfatória do arco de movimento com redução
leve da força muscular (grau IV) em tríceps direito. Não há incapacidade
laborativa do ponto de vista ortopédico. Destaco que o periciando encontra-se
laborando como motorista normalmente” (fls.89).
Com relação ao nexo causal, atesta o expert:
“Considerando os fatos e documentos verificados na perícia médica, pode-se
concluir que há nexo causal provável entre a queda relatada e a ruptura tendínea.
Registro, entretanto, que o autor não soube informar a data da queda e não
apresentou documentos comprobatórios da data do infortúnio” (fls.90).
De fato, além da ausência de incapacidade, o nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010896-10.2018.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 5/5
causal também não foi comprovado. Isto porque, não há emissão de Comunicação
de Acidente do Trabalho CAT e, tampouco concessão de benefício na espécie
acidentária (fls.49).
Da mesma forma, os atestados médicos que
acompanham a inicial (fls.20/24), nada revelam a respeito de acidente típico
envolvendo o autor, pois, apenas descrevem a lesão e o tratamento instituído.
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão do
benefício acidentário, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa e, tampouco que houvesse nexo causal
com o acidente típico narrado na exordial, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante e de nexo causal com o trabalho realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que o autor está isento do pagamento dos ônus
sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da
Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator